Tribunal: TJMT
Processo: 1009680-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009680-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE MARIA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 041.936.241-02 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DAIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 048.938.271-11 (APELANTE), EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ - CPF: 728.945.391-34 (APELANTE), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MACSSUEL NASCIMENTO - CPF: 014.425.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 048.938.271-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE MARIA NASCIMENTO SANTOS, EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MUNIÇÕES APREENDIDAS NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PRAZO DEPURADOR – CONTAGEM A PARTIR DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA – LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

Inviável o reconhecimento da insignificância, quando a apreensão das munições ocorre no contexto do tráfico de drogas, fato que evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei 10.826/03 (incolumidade pública).

Ausência de transcurso do prazo depurador de cinco anos entre a extinção da pena do delito anterior e a prática do fato em análise nos moldes disposto pelo artigo 64, inciso I, do CP, de sorte que devida a incidência da agravante em questão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009680-71.2021.8.11.0002

APELANTE: CRISTIANE MARIA NASCIMENTO SANTOS, EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristiane Maria Nascimento Santos
e
Edwaldo Santiago da Cruz
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes às seguintes penas:

Edwaldo Santiago
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas e à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias multa, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado (reincidência), e 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa;

Cristiane Maria
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas e à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 14 (quatorze) dias multa, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a serem cumpridas em regime fechado, e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa (id. 139624247).

Inconformada, a defesa sustenta a nulidade de todas as provas dos autos, porquanto supostamente obtidas mediante invasão de domicílio dos apelantes. Se superada a preliminar, almeja a absolvição do delito de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido, pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta. Por fim, postula a exclusão da agravante da reincidência, pois afirma que transcorreu o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal (id. 139625300).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 139625317).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 140404680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE MARIA NASCIMENTO SANTOS, EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas sustentam a nulidade das provas dos autos, porquanto supostamente obtidas por indevida busca domiciliar.

Argumenta que não havia qualquer indício da ocorrência de crime no interior da residência e que a apreensão de droga em posse do agente em via pública não legitima o acesso a sua residência.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos autos, os policiais militares receberam informações no sentido de que o apelante
Edwaldo
estava praticando o crime de tráfico de drogas, utilizando-se do veículo GM Corsa Classic, cor prata, placa NIZ3H55.

Procedidas as diligências no local indicado, os policiais abordaram os apelantes
Edwaldo
e
Cristiane
, sendo que durante as buscas pessoais nada de ilícito foi apreendido. Ocorre que, ao promover a busca veicular, os agentes encontraram 01 (um) tablete de maconha e a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

Diante disso, após constatada a materialidade delitiva e a situação de flagrância dos apelantes, os policiais dirigiram-se até a residência desses, onde apreenderam outra porção de maconha e 03 (três) munições de calibre .12.

Destaca-se que as informações anônimas recebidas já indicavam o apelante como envolvido no comércio de drogas na região, bem como precisava o veículo que esse conduzia.

Nesse contexto, verifica-se que a situação fática dos autos se amolda às hipóteses legais de mitigação da inviolabilidade de domicílio, especialmente porque os policiais agiram pautados em denúncia anônima que já apontava com precisão o apelante
Edwaldo
e em apreensão de considerável quantidade de drogas e dinheiro, em posse dos apelantes.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do delito de tráfico de drogas
:

A defesa sustenta que as provas obtidas ao longo da instrução processual não são suficientes para embasar o decreto condenatório prolatado.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Extrai-se dos autos, que policiais militares receberam informações de que um indivíduo de alcunha “Gordinho”, estaria praticando o tráfico de drogas utilizando o veículo GM Corsa Classic, cor cinza, placa NIZ3H55. Diante disso, em diligências, os agentes lograram êxito em localizar o automóvel e realizar a abordagem dos denunciados EDWALDO e CRISTIANE, sendo que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, ao realizar busca veicular, foi localizado 01 (um) tablete de Maconha e a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). [...] Após, os agentes também diligenciaram até o imóvel de EDWALDO e CRISTIANE, onde foi possível encontrar mais 01 (um) pedaço de Maconha e 03 (três) munições calibre 12 [...]
(
sic
do id. 139625205).

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 139625187), termo de apreensão (id. 139625170) e laudo pericial (id. 139625172), que atestou a apreensão de 893,06 g (oitocentas e noventa e três gramas e seis decigramas) de maconha.

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 139625166) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Durante a fase extrajudicial, o PM
João Batista Pinheiro
, responsável pela prisão em flagrante dos apelantes, respondeu que, durante as rondas na região, recebeu a informação de que a pessoa de
“Gordinho
” estaria comercializando drogas, utilizando-se do veículo GM Corsa Classic, cor cinza e placa NIZ-3H55. Esclareceu que intensificou as rondas pela região e logrou êxito em abordar o referido veículo, no qual estava o casal de apelantes. Destacou que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas que ao proceder a busca no veículo, apreendeu 01 (um) tablete de maconha. Descreveu que, em seguida, dirigiram-se até a residência dos apelantes, onde foi apreendida outra porção de maconha e 03 (três) munições de calibre .12 (id. 139625167).

Em juízo, o Policial Militar ratificou a versão prestada durante a fase inquisitiva, destacando que abordaram os apelantes e apreenderam os entorpecentes no interior do veículo. Confirmou que, em seguida, dirigiu-se até o imóvel dos apelantes, onde também foi apreendido outra porção de entorpecentes, escondida dentro da geladeira (id. 139625260).

O PM
Macssuel Nascimento
, perante a autoridade policial, declarou que as informações recebidas apontavam para o apelante
Edwaldo
, como comerciante de entorpecentes e que, ao ser abordado na companhia de
Cristiane
, apreenderam no interior do veículo considerável quantidade de substância análoga à maconha. Relatou que, ato contínuo, foram até o imóvel dos apelantes, onde também foi apreendida uma porção de substância análoga à maconha e 03 (três) munições de uso permitido (id. 139625168).

Já em juízo, o PM
Macssuel
respondeu que ação se iniciou por meio de uma denúncia anônima, apontando o apelante
Edwaldo
como traficante de drogas. Disse que, localizado o veículo, abordaram os apelantes em via pública e, procedida a busca do automóvel, apreenderam um tablete de maconha. Descreveu que, em seguida, deslocou-se até o imóvel dos apelantes, onde apreenderam outra porção de maconha e munições de arma de fogo (id. 139625262).

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Edwaldo
negou a traficância e propriedade dos entorpecentes apreendidos no interior do veículo. Esclareceu que trabalha como churrasqueiro e tem folga às segundas-feiras e que foi juntamente com
Cristiane
e seus filhos, de uber, para a casa de sua cunhada
Daiane
. Disse que, logo após chegar ao local, saiu para comprar refrigerante e, ao retornar, foi abordado pelos policiais que o colocaram na viatura. Negou conhecer a origem da drogas e munição apreendida em sua residência, afirmando que nada de ilícito foi apreendido no local. Relatou, ainda, que é perseguido pelo policial
Macssuel
, o qual já o abordou outras vezes, por estar utilizando tornozeleira eletrônica.

Por sua vez, a apelante
Cristiane
negou a prática do crime de tráfico de drogas, explicando que estavam na casa de sua irmã
Daiane
e que
Edwaldo
havia saído para comprar refrigerantes. Explicou que, enquanto aguardava o retorno de
Edwaldo
, foi para a frente do imóvel, instante em que foi abordada pelos policiais. Declarou que, ao retornar,
Edwaldo
também foi preso pelos policiais. Negou que a apreensão de qualquer objeto ilícito no imóvel, bem assim que a munição e entorpecentes foram apreendidos na casa de
Daiane
. Explicou que levou os policiais até sua residência, mas negou a apreensão de qualquer objeto ilícito no local.

Diante desse cenário, em que pese a negativa dos apelantes, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, especialmente ante a quantidade de droga apreendida (893,06 g de maconha), a apreensão de considerável valor em espécie, sem origem comprovada, e as informações dos policiais ouvidos em juízo.

As declarações dos agentes policiais são harmônicas e precisas ao descreverem toda a ação policial, inclusive sobre a primeira apreensão de droga no veículo e, posteriormente, no imóvel dos apelantes. Ademais, nota-se que a ação policial apenas iniciou-se com o recebimento de informações anônimas, já apontando a autoria delitiva para o apelante, o que apenas foi confirmado com a apreensão de entorpecentes.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que os apelantes mantiveram em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Da atipicidade do crime de posse irregular de munição
:

No que tange ao delito de posse irregular de munição de uso permitido, a defesa argumenta que os Tribunais Superiores têm admitido o reconhecimento da insignificância da conduta, quando a quantidade de munição é pequena e desacompanhada de arma de fogo, o que afirma ser o caso dos autos.

Com efeito, a insignificância ou a ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado devem ser apreciadas em cotejo com as demais circunstâncias de cada caso concreto. A apreciação das circunstâncias fáticas deve ser conjunta, considerando-se a integralidade do quadro fático-probatório.

Esse é o mesmo entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.853.920/SC, no qual a Terceira Seção passou a compreender que
“o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
[2]
.

No caso em exame, conquanto os apelantes possuam apenas 03 (três) munições de calibre .12 e desacompanhadas de qualquer arma de fogo –, o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autoriza o reconhecimento da ausência de ofensividade, porquanto, na ocasião, os apelantes também praticavam o crime de tráfico de entorpecentes, tanto que foram condenados pelo crime.

Nesse contexto, considerando a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, inviável o reconhecimento da insignificância, pois evidenciada a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise (incolumidade pública).

Nesse sentido, trago recentíssimos julgados do STJ:

[...] É possível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, em situação que denote a inexpressividade da lesão jurídica provocada, desde que não se trate de contexto que envolva a prática de outros delitos.
O contexto dos autos envolve também o crime tráfico ilícito de drogas, o que impede a aplicação da mencionada benesse.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.019.016/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022).

[...] 3. Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que foi encontrada a munição (1 cartucho intacto CBC calibre .38), de flagrante de tráfico com a apreensão de quantidade de drogas (51 invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de crack, acondicionados em formato de "pedra", com peso bruto de 12,4 gramas),
evidencia-se a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
[...]”
(HC 683.585/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05/10/2021).

Assim, insubsistente a tese de atipicidade, imperativa a manutenção da condenação dos apelantes.

Da reincidência
:

Por derradeiro, a defesa sustenta a exclusão da agravante da reincidência, pois afirma que transcorreu o período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Com efeito, a reincidência está configurada sempre que o réu cometer novo crime depois do trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado por crime anterior (CP, art. 63).

Nessa ordem de ideias, é cediço que
“o termo inicial do período de cinco anos, para a caracterização do período depurador,
é a data de cumprimento ou da extinção da pena
, e não a do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 64, I, do Código Penal”
(AgRg no HC n. 743.627/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022).

Na hipótese, verifica-se que o juízo sentenciante considerou, para fins da reincidência do apelante
Edwaldo
, a condenação oriunda da ação penal n. 0009252- 79.2013.8.11.0037, também pela prática do crime de tráfico de drogas, transitada em julgado em 16/06/2015, na qual o apelante foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1399 (mil trezentos e noventa e nove dias-multa).

A referida condenação é objeto do PEP n. 0000773- 37.2015.8.11.0002 e, em consulta ao sistema SEEU, o apelante encontra-se em cumprimento da pena, tendo progredido para o regime aberto em 08/09/2021.

Já quanto à apelante
Cristiane
, o juízo utilizou a condenação pelo crime de tráfico de drogas, oriunda da ação penal n. 0016425-94.2015.8.11.0002, transitada em julgado em 18/12/2015, com a pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Essa condenação foi extinta pelo cumprimento da pena em 04/03/2021, restando apenas o pagamento da pena de multa e das custas processuais.

Nesse cenário, diferente do que alegado pela defesa, não há como afastar a agravante da reincidência, porquanto não restou ultrapassado o limite temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

[2]
EREsp 1853920/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 09/12/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022